Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-20.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000690-20.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KAION KAIC CHRISOSTHEMOS DA SILVA - CPF: 080.522.491-20 (RECORRENTE), DIEGO BRIZOLA CAMARGO GIORDANI - CPF: 023.634.320-37 (ADVOGADO), BE PAY LTDA - CNPJ: 25.408.426/0001-00 (RECORRIDO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (RECORRIDO), GEORGE ANDREY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 021.156.839-27 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000690-20.2025.8.11.0045.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Recorrente:
KIPI LTDA.

Recorrido:
KAION KAIC CHRISOSTHEMOS DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO
ONLINE
. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA O CANCELAMENTO AO PRAZO DE 7 DIAS. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS 30 DIAS POR INSATISFAÇÃO COM O SERVIÇO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, confirmando medida liminar que determinou a suspensão das cobranças e a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida cláusula contratual que restringe o direito de cancelamento de contrato de prestação de serviços educacionais ao prazo de 7 dias após a contratação, impedindo a rescisão posterior mesmo diante da manifestação inequívoca do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Cláusula contratual que limita o cancelamento a apenas 7 dias após a contratação, sem prever possibilidade de rescisão posterior, estabelece desvantagem exagerada ao consumidor e viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

O art. 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor declara nulas cláusulas que imponham obrigações abusivas ou restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato, especialmente quando implicam onerosidade excessiva ou comprometem o equilíbrio da relação contratual.

A negativa de cancelamento baseada exclusivamente em prazo contratual restritivo impede o exercício do direito de rescisão pelo consumidor e transforma o contrato de prestação de serviços educacionais em vínculo de permanência compulsória.

A tentativa prévia de solução administrativa e a ausência de fruição significativa do serviço evidenciam violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, legitimando a rescisão contratual e a inexigibilidade das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cláusula contratual que restringe o cancelamento de contrato de prestação de serviços educacionais a prazo exíguo e impede a rescisão posterior configura prática abusiva quando coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

O consumidor não pode ser compelido a permanecer vinculado a contrato de prestação de serviços educacionais quando manifesta inequívoca intenção de rescindi-lo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV e XV, §1o, II e III; CC, art. 421; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJAC, RI no 0700160-34.2024.8.01.0003, Rel. Juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno, 1a Turma Recursal, j. 19.11.2024; TJRS, RI no 50823872220238210001, Rel. Jerson Moacir Gubert, Quarta Turma Recursal Cível, j. 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 343071867, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando rescindido
o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes,
confirmando
a medida liminar anteriormente concedida nos autos,
que determinou a suspensão das cobranças das parcelas mensais relativas ao contrato discutido, além da exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Termo de adesão – Prazo para cancelamento de 07 (sete) dias após a aquisição – Ciência pelo recorrido;

2)

Pedido de cancelamento realizado 30 (trinta) dias após a iniciação do curso;

3)

Ausência de falha na prestação do serviço;

4)

Princípios norteadores do contrato - Boa-fé objetiva e
pacta sunt servanda
;

5)

A validade do negócio jurídico – Inexistência de vício de consentimento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
28/08/2024
, firmou contrato de prestação de serviços educacionais com as reclamadas
Kipi Ltda
e
BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda,
por meio de financiamento de crédito educacional, mediante pagamento de entrada no valor de R
$ 876,72 (oitocentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos),
além de 36 (trinta e seis) parcelas de
R$ 488,92 (quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)
, totalizando
R$ 18.477,84 (dezoito mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos),
conforme documentos anexados no ID 343071419.

Sustenta que, decorridos 30 (trinta) dias, percebeu que o curso não atendeu às suas expectativas, razão pela qual solicitou o seu cancelamento, ocasião em que teve sua pretensão negada sob o argumento de que o prazo para desistência seria de 7 (sete) dias.

Aduz que o contrato não prevê qualquer outra forma de rescisão contratual, o que o tornaria abusivo, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva.

Diante disso, registrou reclamação junto ao PROCON; contudo, a instituição se recusou a atender à solicitação de rescisão contratual.

A reclamada
BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda,
em contestação, alega a impossibilidade de rescisão do contrato, a inexistência de ato ilícito e a ausência de responsabilidade da parte ré.

Por sua vez, a demandada
Kipi Ltda
, em contestação, sustenta que, no termo de adesão, consta previsão expressa de prazo de 07 (sete) dias para cancelamento após a aquisição do curso, circunstância que seria de pleno conhecimento do consumidor.

A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se o autor como destinatário de serviço educacional e as reclamadas como fornecedoras integrantes da cadeia de consumo.

A questão central do recurso reside na verificação da validade da cláusula contratual que limita o direito de cancelamento ao prazo de 07 (sete) dias após a contratação.

O art. 51, IV e XV, do CDC estabelece:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

O §1o do mesmo artigo esclarece:

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso concreto, a cláusula que restringe o cancelamento a apenas 07 (sete) dias, sem possibilidade de rescisão posterior mesmo diante de insatisfação com o serviço, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e viola o princípio da boa-fé objetiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CURSO NA MODALIDADE VIRTUAL. DESCONTENTAMENTO COM O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. IMPECILHO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. CONSTATAÇÃO DE ATITUDE ABUSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA OS MOLDES DA RAZOABILIDADE E SEGURANÇA ENTRE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL APLICÁVEL
. VALORES PAGOS A MAIOR QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM QUE MERECE READEQUAÇÃO VIDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJAC - Relator (a): Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno; Comarca: Brasileia; Número do Processo: 0700160-34.2024.8.01.0003; Órgão julgador: 1a Turma Recursal; Data do julgamento: 19/11/2024; Data de registro: 19/11/2024) (Grifei)

Nesse ponto, cumpre destacar que o consumidor não pode ser compelido a permanecer vinculado a contrato de prestação de serviços quando manifesta, de forma inequívoca, a intenção de rescindi-lo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

Não se mostra juridicamente adequado transformar o contrato de prestação de serviços educacionais em vínculo de permanência compulsória, obrigando o consumidor a permanecer vinculado a curso que não pretende continuar realizando.

Assim, a negativa de cancelamento baseada exclusivamente em cláusula contratual que impede qualquer forma de rescisão após o prazo inicial mostra-se abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao art. 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse contexto, mostra-se acertada a decisão monocrática ao declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, confirmando a medida liminar anteriormente concedida nos autos,
que determinou a suspensão das cobranças das parcelas mensais relativas ao contrato discutido, além da exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...)
A recusa da partes reclamadas em cancelar o contrato, mesmo diante de comprovada tentativa de solução administrativa e ausência de fruição significativa do serviço, demonstra violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato
, conforme o art. 421 do Código Civil.

Além disso,
a conduta de condicionar o cancelamento ao prazo estritamente formal de 7 dias, sem considerar a efetiva possibilidade de atendimento e a razoabilidade da solicitação, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV e §1o, do CDC
.

Diante desse cenário,
há fundamento jurídico suficiente para rescindir o contrato, reconhecendo-se a inexigibilidade das parcelas vincendas e vencidas após a solicitação de cancelamento
. (...)
(Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA, POIS PREVÊ A COBRANÇA INTEGRAL DO VALOR CONTRATADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CURSO APÓS O INÍCIO DAS AULAS, POR MERA LIBERALIDADE. DEVER DE ADIMPLEMENTO DOS VALORES ATINENTES AO TEMPO DA DISPONIBLIZAÇÃO DO CURSO ATÉ O EFETIVO CANCELAMENTO DO CONTRATO
. COMPENSAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO COM O VALOR ADIMPLIDO PELA PARTE AUTORA. RESTIUIÇÃO DO MATERIAL FORNECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50823872220238210001, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 21-06-2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026